Tribunal: TJDFT
Processo: 0741923-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BANCO J. SAFRA S/A, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre seu interesse recursal, tendo em vista que o juiz a quo, na decisão agravada, estabelece que o prazo de 5 (cinco) para o agravado purgar a mora fluirá a partir da execução da liminar de busca e apreensão. Publique-se. Intime-se.